Tribunal: TJSP
Processo: 1027073-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por Morte. Acolhida a pretensão da autora, neta de servidora estadual, à reversão em seu favor das quotas-partes antes recebidas por sua avó e seus irmãos, considerados a unicidade do benefício, sua natureza 'intuito familiae' e seu caráter alimentar. Inteligência do artigo 7o, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91. Precedentes. Ação procedente.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por Morte. Acolhida a pretensão da autora, neta de servidora estadual, à reversão em seu favor das quotas-partes antes recebidas por sua avó e seus irmãos, considerados a unicidade do benefício, sua natureza 'intuito familiae' e seu caráter alimentar. Inteligência do artigo 7o, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91. Precedentes. Ação procedente.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA AUTARQUIA NÃO ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO,
é
apelada
FERNANDA
CAPISTRANO
CAMPOS
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário e não acolheram o recurso voluntário da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de março de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053 - São Paulo
VOTO No 24.297/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1027073-04.2019.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Recorrente: Juízo ex officio
Apelada: Fernanda Capistrano Campos, representada por seus genitores
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por Morte. Acolhida a
pretensão da autora, neta de servidora estadual, à
reversão em seu favor das quotas-partes antes recebidas
por sua avó e seus irmãos, considerados a unicidade do
benefício, sua natureza 'intuito familiae' e seu caráter
alimentar. Inteligência do artigo 7o, § 1o, da Lei Federal
no 8.213/91. Precedentes. Ação procedente.
RECURSOS
OFICIAL
E
VOLUNTÁRIO
DA
AUTARQUIA
NÃO
ACOLHIDOS,
COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de ação ordinária proposta por
FERNANDA CAPISTRANO CAMPOS, então menor representada
por seus genitores, em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV, visando ao restabelecimento da pensão por morte,
instituída por seu avô, ex-servidor estadual, e à reversão das
quotas-partes antes recebidas por sua avó e demais netos, seus
irmãos.
Julgada procedente a lide, nos termos da r.
sentença de fls. 43/47, declarada às fls. 70, para “determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053 - São Paulo
reversão, em favor da autora, das cotas da pensão anteriormente pagas
aos demais beneficiários, bem como para condenar a ré ao pagamento dos
valores atrasados, observada a prescrição quinquenal, com acréscimo de
correção monetária pelo IPCA-E a partir das datas em que deveriam ter
sido pagos e juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, a partir da citação, devendo ser observado
aquilo que for decidido pelo STF quanto ao Tema 810, que tramita em
regime de repercussão geral.”
Sucumbente, a ré foi condenada a arcar ré com
as custas e despesas processauis, além dos honorários
advocatícios da parte contrária, a serem fixados em liquidação de
sentença (art. 85, § 4o, II, do CPC), atendidos os requisitos do art.
85, § 3o, do CPC.
Insurge-se a autarquia. Sustenta que não houve
pedido administrativo; que a lei 1.012/2007 que rege o atual
sistema previdenciário do funcionalismo público impede a
reversão de cotas entre irmãos, primos ou entre avós e netos; que
o princípio da unicidade da pensão não pode se sobrepor aos
princípios constitucionais que norteiam a previdência social e, a
aplicabilidade da lei no 11.960/09, diante da ausência do trânsito
em julgado do tema 810, pois pendente o julgamento dos
embargos de declaração moduladores. Requer, afinal, a integral
reforma do julgado (fls. 53/60).
Recurso
tempestivo,
processado
e
bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053 - São Paulo
respondido (fls. 75/85).
Presente o reexame necessário.
É o relatório.
Os elementos dos autos informam que o
instituidor da pensão, José de Campos, então servidor estadual,
deixou testamento ou declaração de vontade indicando sua
esposa e seus netos como beneficiários. (fl. 12). Com o seu
falecimento em 12.06.2003 houve implantação do benefício.
Sua avó, viúva do instituidor e demais
beneficiários foram excluídos, por terem falecido ou alcançado o
limite etário, porém o benefício da autora não foi acrescido de
suas respectivas quotas-partes.
Postos os fatos essenciais, passa-se ao exame
dos apelos.
No que toca ao direito de acrescer, segundo o
artigo 77, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91, “a pensão por morte,
havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte
iguais”, revertendo “em favor dos demais a parte daquele cujo direito à
pensão cessar”.
Em que pese tratar-se de norma federal, seus
efeitos repercutem na hipótese.
O instituidor da pensão contribuiu para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053 - São Paulo
previdência durante toda sua vida laborativa com os propósitos
de receber integralmente o benefício previdenciário e de que, com
seu falecimento, seus netos viessem a recebê-lo, também de forma
integral, como o permitia a legislação vigente à data do óbito, o
que ocorreu.
Alcançado o limite de idade, os netos deixaram
de ser favorecidos e suas respectivas quotas-partes haveriam de
ser revertidas à autora.
Mas não o foram.
Com essa conduta, a autarquia desconsiderou,
não apenas o caráter contributivo do benefício, mas sua natureza
intuitu familiae, em afronta ao princípio da unicidade da pensão,
positivado no dispositivo acima transcrito.
Ou seja: em face do órgão pagador, o benefício
previdenciário é uno e indivisível, não comportando o
fracionamento pretendido pela a autarquia que, em última
análise, é representativo de enriquecimento ilegítimo da ré.
Prevalece, portanto, a ideia central haurida do
sistema geral de previdência a respeito do tema no sentido de
que, cessado o direito de um dos beneficiários de haver pensão,
sua parte reverterá em favor dos demais.
Reforça
a
convicção
aqui
exposta
a
circunstância de o Órgão Especial deste Tribunal, em controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053 - São Paulo
difuso, ter reconhecido a inconstitucionalidade do artigo 148, §
5o2, da Lei Complementar Estadual no 180/78, no que toca à
restrição das hipóteses legais de reversão de quotas-partes do
benefício previdenciário. Confira-se a essência da decisão:
“Realmente, na linha do entendimento declinado no v.
acórdão suscitante, e sem discrepar do parecer
ministerial de fls. 284/292, a regra instituída no §5o do
artigo 148 da LC no 180/78, na redação outorgada pela
LC 1.012/07, ambas do Estado de São Paulo, ressente-se
de inconstitucionalidade.
Não se olvida, primeiramente, ser de competência
concorrente legislar sobre direito previdenciário, na
forma do artigo 24, inciso XII, da Magna Carta, o que
viabiliza, em tese, a adoção de peculiaridades próprias
nos sistemas previdenciários instituídos nos âmbitos
dos entes federados. Todavia, inexorável a ressalva de
que não se pode contrariar os dispositivos de índole
constitucional, pena de invalidade absoluta das
normas transgressoras.
Ao pretender limitar as hipóteses legais de reversão de
quota-parte do benefício previdenciário, cingindo-o
“somente de filhos para cônjuge ou companheiro ou
companheira e destes para aqueles”, como textualmente
2 “Artigo 148. Com a morte do servidor a pensão será paga aos dependentes, mediante rateio,
em partes iguais. (...)
§ 5o - A perda da qualidade de dependente pelo pensionista implica na extinção de sua quota
de pensão, admitida a reversão da respectiva quota somente de filhos para cônjuge ou
companheiro ou companheira e destes para aqueles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053 - São Paulo
dispõe a norma impugnada, evidente que afrontado o
critério da unicidade da pensão por morte, prevista no
texto constitucional (artigo 40, §7o, incisos I e II, da
Constituição da República, na redação dada pela
Emenda Constitucional no 41/2003).
Isto porque, à luz do mencionado §7o do artigo 40,
embora outorgada à lei a forma de concessão do
benefício em tela, a norma fundamental expressamente
assegura que a pensão por morte será igual ao valor da
totalidade dos proventos/remuneração do servidor, em
ambas as hipóteses constitucionais (incisos I e II), ou
seja, ocorrendo o óbito quando já aposentado ou ainda
em atividade.
Sem sombra de dúvida que a objetividade e a clareza
do texto constitucional parecem não deixar margens a
interpretação contrária. Embora, é verdade, não se
obste seja o benefício previdenciário cindido entre dois
ou mais co-beneficiários, a força normativa do
dispositivo somente estará preservada se o critério da
unicidade, que lhe é inerente, não restar maculado.
Frisa-se que a pensão por morte é benefício de natureza
contributiva
e
solidária
(artigo
40,
caput,
da
Constituição da República), dirigido pelo caráter
intuitu familiae, uma vez que objetiva a manutenção
da subsistência dos dependentes do contribuinte no
caso, o servidor público falecido, na forma disposta em
lei, como verdadeira forma de restabelecer o equilíbrio
econômico familiar, rompido com o óbito do segurado.
O critério da unicidade do benefício é adotado em
relação à fonte pagadora e decorre da circunstância de
que o valor inicial da pensão não sofre variação em
razão do número de beneficiários, sendo rateada a
respectiva cota-parte na hipótese de pluralidade. Com
efeito, eventual perda da condição de beneficiário não
pode simplesmente mitigar o valor do benefício,
cabendo a reversão da respectiva cota-parte ao(s)
beneficiário(s) supérstite(s).
Restringir as hipóteses de reversão a alguns dos
possíveis
dependentes
do
servidor
falecido,
evidentemente, enfraquece o comando constitucional,
além de distorcer o próprio caráter contributivo do
benefício que passaria a ser pago em montante inferior
à totalidade dos proventos/remuneração daquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053 - São Paulo
efetivamente contribuía ao sistema previdenciário.
Nesse contexto, excluir a possibilidade de reversão
entre irmãos, por exemplo, ou entre outros co-
beneficiários ligados entre si pelo mesmo vínculo com o
servidor falecido, desborda a razoabilidade e não
encontra justificativa plausível, ensejando, em última
análise, o enriquecimento sem causa do órgão pagador
em relação à cota-parte que deixaria de ser paga.
Lado outro, observa-se também que a limitação
imposta pela norma questionada ofende o princípio da
igualdade, na medida em que se constatam situações
jurídicas similares com tratamento diverso, sem que
seja
possível
identificar
qualquer
critério
discriminatório válido. (...)
A esse respeito, mostra-se absolutamente ilógico que,
na hipótese da existência de um único beneficiário da
pensão, seja ele agraciado com a totalidade do
benefício na forma que dispõe a Constituição da
República, até que perca essa condição, mas, existindo
co-beneficiários irmãos, que inicialmente recebam cada
qual sua cota-parte, vindo um deles a perder esta
condição, permaneça o remanescente recebendo apenas
sua fração originária até a extinção do benefício.
Ademais, registra-se que mera reversão da cota-parte
ao co-beneficiário remanescente não implica majoração
do
custo
originalmente
suportado
pelo
ente
previdenciário, pois inalterado o valor pago, que
restará preservado até efetiva extinção da pensão.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0019071-66.2015.8.26.0000, rel. Des. Francisco Casconi, j.
em 26.8.2015).
Essa é a orientação adotada por esta C. Câmara:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV - Ação de
revisão de benefício previdenciário cumulado com
cobrança e com tutela antecipada Alegação da autora
de que recebe pensão em virtude de falecimento de seu
pai Reinaldo Lima dos Santos, servidor estadual -
Quando completou 21 anos, o benefício foi cessado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053 - São Paulo
mas reverteu isso em ação judicial - Recebimento de
apenas parte do benefício Pretensão da reversão das
cotas de seus dois irmãos para si, desde quando
cessaram os pagamentos para os mesmos, bem como a
cobrança dos valores que não foram pagos em dados
períodos - Sentença de procedência Inconformismo da
SPPREV. Reversão da quota-parte de seus irmãos -
Possibilidade - Unicidade da pensão - Inteligência do
art. 77, § 1o, da Lei no 8.213/91 e art. 40, § 7o e § 12, da
Constituição Federal - Inconstitucionalidade do § 5o do
art. 148 da Lei complementar no 180/78, com a redação
que lhe deu a Lei complementar no 1.012/07, reconhecida
pelo
Colendo
Órgão
Especial
(Arg.
Inc.
no
0019071-66.2015.8.26.0000). Nesta fase do procedimento
incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pela apelante, equitativamente,
em R$ 800,00, devendo ser somados, com os já fixados
na r. sentença monocrática. Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou
procedente a ação, mantida Recurso voluntário da
São Paulo Previdência SPPREV, improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1003072-33.2019.8.26.0318;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público, Data do Julgamento:
23/01/2020)
“Pensão por morte. Ação proposta por pensionista de
servidor estadual, beneficiário de pensão por morte na
qualidade de filho incapaz, objetivando a reversão de
quota-parte da pensão recebida por seu irmão, a contar
de seu falecimento, com o pagamento dos valores
atrasados. Sentença de procedência. Recurso da
SPPrev. Prescrição do fundo de direito não verificada
na espécie. Quanto ao mérito, a lei vigente à data do
óbito do instituidor da pensão não previa a reversão de
cota-parte entre irmãos. Não obstante, o Órgão
Especial desta Corte julgou inconstitucional o § 5o do
artigo 148 da LCE no 180/78, na redação da LCE no
1.012/2007, com fundamento na unicidade do benefício
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0019071-66.2015.8.26.0000), razão pela qual, revendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053 - São Paulo
posicionamento anterior, fica mantida a procedência
da ação. Precedentes. Reexame necessário e recurso
voluntário improvidos, observando-se o que vier a ser
definitivamente decidido pelo STF no julgamento dos
Embargos de Declaração opostos contra o V. Acórdão
proferido no RE no no Recurso Extraordinário n.
870.947-SE.”
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1041650-21.2018.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 25/03/2019)
Reconhece-se, destarte, à autora o direito à
reversão das quotas-partes, antes percebidas pelos beneficiários,
além das diferenças pretéritas a serem apuradas, nos termos da
sentença. Com efeito, “ocorrendo a reversão da pensão, o novo
beneficiário faz jus às parcelas que seriam devidas ao pensionista e que
deixaram de ser pagas no momento oportuno” (AgRg no REsp no
1.039.095/RJ, 5a T., rel. Min. Jorge Mussi, j. em 3.5.2011)
Quanto aos juros e correção monetária,
esclarece-se que sua aplicação deve ocorrer na forma disposta no
julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF, julgado este último em
03.10.219, tendo a Corte Suprema, rejeitado os embargos de
declaração e decidido pela não modulação dos efeitos do julgado.
No mais, desprovido o apelo, são devidos
honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o
e 11, do Código de Processo Civil. Atendidos os critérios
estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal, acresce-se 2%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027073-04.2019.8.26.0053 - São Paulo
(dois por cento) à verba fixada em primeiro grau, em liquidação
de sentença.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, não se acolhem o reexame necessário
e o recurso voluntário da ré.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator